Tribunal: TJDFT
Processo: 0733321-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733321-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADOLPHO TOLENTINO JUNIOR AGRAVADO: ARIANE ARAUJO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ADOLPHO TOLENTINO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravado nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por ARIANE ARAÚJO DOS SANTOS (Processo 0701718-04.2023.8.07.0005), pelo qual a agravada pretende obter o pagamento de reparação por dano moral fixada em processo criminal. A decisão agravada rejeitou a arguição prejudicial de prescrição, e acolheu a alegação de excesso de execução, apenas para alterar o marco inicial de incidência da correção monetária. Ao apresentar as razões recursais, o agravante passa a tratar sobre pedido de antecipação de tutela relacionado a outro processo, a respeito de ação declaratória de inexistência de débito movida por FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A, cujo número de distribuição não foi especificado no recurso. Em um segundo capítulo, o recorrente sustenta que o prazo prescricional a ser observado na hipótese é trienal, nos termos do art. 206, § 3o, V, do CC e da Súmula no 150 do STF, pois trata-se de execução de sentença judicial, ao passo em que pugna pela decretação da prescrição intercorrente, com fulcro no art. 924, V, do CPC. Defende a presença dos pressupostos para concessão da antecipação de tutela recursal, ressaltando que: “O perigo de dano irreparável e de difícil reparação consiste no fato de que, o não deferimento da liminar para sobrestar o processo, levará ao prosseguimento de medidas constritivas patrimoniais em face do executado, podendo comprometer a sua subsistência, eis que hipossuficiente Recurso dispensado de preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (ID 167688156). É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que o recurso comporta conhecimento apenas parcial, pois trata em maior parte sobre matéria completamente desconexa com o processo de origem e com o conteúdo da decisão recorrida. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo agravante ADOLPHO TOLENTINO JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo agravado nos autos do cumprimento de sentença movido contra o agravante por ARIANE ARAÚJO DOS SANTOS (Processo 0701718-04.2023.8.07.0005), rejeitando a arguição prejudicial de prescrição, e acolhendo a alegação de excesso de execução, apenas para alterar o marco inicial de incidência de correção monetária. Ocorre que, ao apresentar as razões recursais, o agravante trata substancialmente sobre pedido de antecipação de tutela relacionado a outro processo, a respeito de ação declaratória de inexistência de débito movida por FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA contra BANCO C6 CONSIGNADO S.A. Tais argumentos não comportam conhecimento nessa instância recursal, já que não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. Essa situação, além de violar o Princípio da Dialeticidade, também ofende os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, uma vez que, ao formular requerimentos destituídos de sua competente fundamentação e deixa de fixar corretamente os limites de seu inconformismo, prejudicando a amplitude da defesa da parte adversária. Confira-se o entendimento há muito consolidado do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme segue: "Correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, por falta de observância da necessária dialeticidade recursal, porque as suas razões estão dissociadas dos fundamentos da inadmissão do apelo nobre, pelo Tribunal de origem, não tendo havido a sua impugnação." (AgRg no AREsp 1698186/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020) Nesse toar, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, não conheço do agravo de instrumento, na parte que trata de litígio diverso do travado nos autos de origem. Quanto à matéria passível de apreciação, mostra-se inviável o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. É necessário e especificar, inicialmente, que o caso dos autos não trata de prescrição intercorrente, ao contrário do sustentado no agravo de instrumento, pois não guarda qualquer pertinência com a previsão contida no art. 921, § 4o, do CCPC, a respeito da prescrição incidental no processo de execução. Trata-se pretensão executória, fundada em sentença criminal transitada em jugado, que condenou o agravante a compensar dano moral à agravada, em razão da prática de crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, a pretensão deduzida pela agravada é relativa à reparação de danos, enquanto o agravante pretende a contagem do prazo prescricional da pretensão executória, entre o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e o início da execução. Feita essa necessária constatação, é preciso reconhecer a relevância da alegação de que o caso em apreço não atrai a incidência da prescrição quinquenal afirmada na decisão agravada, com lastro no art. 206, § 5o, I, do CC, que trata do prazo prescricional “para execução pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. De fato, tratando-se de pretensão volvida a reparação de danos morais, o prazo prescricional a ser observado é do art. 206, § 3o, V, do CPC, in verbis: Art. 206. Prescreve: § 3o Em três anos: V - a pretensão de reparação civil; Esse mesmo prazo prescricional trienal deve ser observado para o exercício da pretensão executória, ou seja, para que o credor dê início ao cumprimento de sentença que condenou o devedor ao pagamento de reparação de danos, nos termos do entendimento consolidado na Súmula no 150 do STF que dispõe: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. REPARAÇÃO CIVIL. INÉRCIA DA PARTE POR PERÍODO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS. ARTIGO 206, § 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL. ENUNCIADO No 150 DA SÚMULA DO STF. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso, o dano material objeto do cumprimento de sentença decorre de acidente automobilístico provocado pelo réu que ensejou a troca de poste de propriedade da autora e não de faturas de energia vencidas e não adimplidas pelo réu, como queria fazer crer a apelante em seu recurso. 4. Ultrapassado o prazo de 3 (três) anos, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, após o trânsito em julgado de sentença de primeiro grau que julgou procedente em parte o pedido de reparação de danos, sem que a parte promovesse o cumprimento de sentença, resta caracterizada a prescrição da pretensão executória. Inteligência do Enunciado n. 150 da Súmula do STF. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1726429, 07005636320198070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 24/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. PLANILHA DE CÁLCULOS. CERTIDÃO DE CRÉDITO ANTERIORMENTE EXPEDIDA. MERA ATUALIZAÇÃO. IRREGULARIDADE. CERTIDÃO. VALOR CONTROVERSO. CÁLCULOS NÃO HOMOLOGADOS. EXEQUENTE. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DO CRÉDITO. NECESSIDADE (ART. 524 DO CPC). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Em se tratando de reparação civil, como a ação prescreve em três anos, nesse mesmo prazo prescreverá o cumprimento de sentença (Código Civil, art. 206, §3o, inciso I. (...) (Acórdão 1415985, 07050399620228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, ainda assim se mostra necessária a manutenção da decisão que rejeitou a arguição de prescrição, mas por fundamentos diversos do adotado pelo douto Magistrado de primeiro grau. Isso porque, no caso dos autos, o início do prazo prescricional não podes ser contado do trânsito em julgado da sentença penal condenatória que impôs ao agravante o pagamento de danos morais, pois a agravada não era parte do processo criminal. De fato, o prazo prescricional deve ser aferido em atenção à teoria da actio nata, segundo a qual o lapso prescricional se inicia com o nascimento da pretensão passível de ser deduzida em juízo, em atenção ao disposto no art. 189 do CC, in verbis: Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos que aludem os arts. 205 e 206. Se o início do prazo prescricional se dá no momento em que a pretensão pode ser exercida pela parte interessada, na espécie, deve coincidir com momento em que a agravada tomou conhecimento da condenação imposta ao agravado, pois, caso contrário, haveria grave violação ao art. 21 da Lei no 11.340/2006 e art. 2o IV, da Portaria Conjunta no 78/2016 deste Tribunal de Justiça, além de manifesta subversão do entendimento firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivo no 983. É necessário esclarecer que, após a alteração promovida pela Lei 11.719/2008, o art. 387, IV, do CPC, passou a admitir a possibilidade de fixação de valor mínimo para a reparação dos danos na sentença penal condenatória. Em face dessa previsão legal e de acordo com os princípios e normas que regem a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), o STJ firmou entendimento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, de que, independentemente de postulação da vítima, o próprio Ministério Público pode buscar a fixação de reparação mínima de danos à ofendida em crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, inclusive por danos morais, confira-se: STJ - Tema de Recursos Repetitivo no 983: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.” Essa é exatamente a hipótese dos autos, em que a vítima, ora agravada, não era parte do processo criminal e não possuía advogado constituído naqueles autos, de modo que coube ao Ministério Público a postulação de danos morais como consequência da condenação criminal, sem anuência ou mesmo ciência formal da ofendida, conforme se apura expresso no acórdão proferido em sede de apelação na Ação Penal no 0001786-05.2017.8.07.0005, in verbis: “...DANO MORAL Por fim, a autoridade sentenciante condenou o apelante ao pagamento da importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelos danos morais causados à vítima. No ponto, pleiteou a Defesa a exclusão desta indenização, por entender que o Ministério Público não tem legitimidade para pleiteá-la. Por outra vertente, em caso de manutenção, argumentou que o apelante é hipossuficiente, tanto que patrocinado pela Defensoria Pública, devendo o valor ser reduzido. Esta providência, ao contrário do que consignou a Defesa, não comporta reparo. Inicialmente, cumpre consignar que esta Segunda Turma, bem como a Terceira Turma deste Tribunal vinham acompanhando o entendimento de que a condenação pela reparação mínima, prevista no artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal, referia-se tão somente aos prejuízos materiais, e que estivessem satisfatoriamente demonstrados nos autos, não abarcando o dano moral. Neste sentido, seguem arestos desta egrégia Corte de Justiça: (...) Entendia-se que a iniciativa do legislador era concentrar, na sentença penal condenatória, a reparação mínima do dano, uma vez que o direito material sempre prestigiou a reparação do dano causado pelo infrator (art. 91, inciso I, Código Penal). Assim, qualquer diferença vislumbrada pela vítima poderia ser perseguida no Juízo cível, onde também poderia pleitear reparação por dano moral. Contudo, ambas as turmas do Superior Tribunal de Justiça responsáveis pelo julgamento de matéria criminal, orientaram o seu entendimento em sentido contrário, admitindo que o valor mínimo de indenização previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo inclua também eventuais danos morais sofridos pela vítima. A esse respeito, confira-se: (...) Finalmente, diante da multiplicidade de recursos repetitivos sobre o tema, o REsp 1.643.051/MS e o REsp 1.683.324/DF foram indicados como representativos da controvérsia, no TEMA 983/STJ, tendo a Terceira Sessão do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 28-fevereiro-2018, assentado a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Destarte, nota-se que a tese fixada pela Corte Superior supera, a um só tempo, as motivações de ilegitimidade do Ministério Público para formular pedido de indenização em favor da vítima; de incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para fixar reparação por danos morais; e de que impossibilidade de mensuração do dano no âmbito criminal pela ausência de elementos suficientes inclusive para o contraditório. Vê-se, pois, que o entendimento jurisprudencial prevalente é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação; pois a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento. Logo, está assentada a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público. No caso em apreço, o reconhecimento do delito está expresso na sentença condenatória e neste acórdão confirmatória, e existe pedido formal de indenização na denúncia (ID 13697119, pág. 2) e nas alegações finais (ID 13697157, pág. 2) de reparação dos danos morais causados pela ação do réu. Em relação à capacidade econômica do réu, este informou na Delegacia que trabalha como motoboy, sem declarar seus rendimentos (ID 13697120, pág. 8). Nota-se que o réu recolheu fiança no valor de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais) para ser colocado em liberdade (ID 13697120, p. 2). Assim, está evidenciado que possui recursos financeiros para indenizar a vítima no valor mínimo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), sendo possível, inclusive, a conversão da fiança a este fim. 149209283...” (Acórdão 1246095, 00017860520178070005, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.- g.n.) Se a agravada não era parte do processo criminal, se não estava representada por advogado nos autos e não foi dela a iniciativa de postular danos morais, não pode ter a contagem do prazo prescricional da pretensão executiva em seu desfavor contado a partir do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sem que fosse formalmente intimada da condenação imposta ao agravado. Assim, considerando a origem da reparação de danos, derivado de processo criminal por violência doméstica contra mulher, o inicio do prazo trienal da prescrição executiva deve ser considerado a partir da intimação formal ou da inequívoca ciência da ofendida a respeito da condenação definitiva do ofensor, sob pena de se subverter o entendimento firmado pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivo no 983, a fim de que passe a ser aplicado para causar prejuízo à vítima. De fato, a análise da prescrição no caso concreto deve ser aferida mediante interpretação sistemática, em conjunto com os princípios e normas contidos na Lei no 11.340/2006, dentre eles o disposto no caput do art. 21, que institui: “A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído ou do defensor público.” Nesse mesmo propósito, é necessário observar o contido na Portaria Conjunta no 78/2016, que regulamenta Lei Maria da Penha no âmbito deste Tribunal de Justiça e determina, no inciso IV do art. 2o, a intimação pessoal da ofendida sobre o decreto condenatório prolatado contra o ofensor, confira-se: Art. 2o Nos feitos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, é obrigatória a intimação pessoal da ofendida quanto: IV - à prolação de decisão que implique na condenação ou na absolvição do acusado. (g.n.) Nesses termos, conclui-se que o prazo prescricional para que a vítima de violência doméstica execute danos materiais ou morais fixados em sentença penal condenatória, deve ser contado a partir da intimação pessoal da ofendida ou da demonstração de ciência inequívoca a respeito da condenação definitiva imposta ao agressor. Volvendo ao caso dos autos, verifica-se que o agravante nada alegou sobre a intimação ou cientificação da agravada a respeito da condenação definitiva decretada na Ação Penal no 0001786-05.2017.8.07.0005, que tramita em segredo de justiça, de modo que não é possível constatar a alegada prescrição da pretensão executória. Diante do exposto, não se mostrando provável o provimento do recuso (art. 995, do CPC), indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator